Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SAQUE EM CONTA PASEP. SALDO QUESTIONADO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. MÁ GESTÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.

Ante a natureza reparatória de um lado e o ressarcimento de enriquecimento sem causa de outro, no tocante à adequada valorização dos saldos de conta PASEP dos beneficiários que alegam ter recebido quantia inferior à devida, o prazo prescricional da pretensão é de três anos, na forma do art. 206, § 3o, IV e V, do CC. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário toma conhecimento da lesão, ou seja, quando realiza o saque do saldo, em atenção à teoria da actio nata.

Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Se a causa de pedir está relacionada à má gestão da instituição financeira na administração dos recursos advindos do PASEP, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.

Embora o Banco do Brasil seja responsável pela administração dos recursos do Fundo PASEP, o Banco não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices de atualização monetária alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor do Fundo.

Assim, não há que se falar em má gestão do Banco, se os cálculos colacionados pela parte autora são lastreados em índices de atualização não previstos pela norma legal.

Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não comprovando o ato ilícito, deve ser julgado improcedente o pedido.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados situam-se no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação.